Tribunal: TJMT
Processo: 0004161-74.2018.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004161-74.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE WILSON OLIVEIRA DA PAIXAO - CPF: 047.798.221-22 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), LESSANDRO JOSE FERREIRA PADILHA - CPF: 800.090.342-34 (APELANTE), MATEUS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 602.842.349-15 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECURSO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL DE UM DOS APELANTES – CONDUTA DESCLASSIFICADA NA SENTENÇA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL (LEI 9099/95) E DETERMINADO O ENVIO DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - 2. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - RECURSO DE UM DOS RECORRENTES NÃO CONHECIDO E O RECURSO CONHECIDO, DESPROVIDO.

1. É imperioso o não conhecimento do recurso de apelação de recorrente que teve sua conduta desclassificada na sentença de receptação, para contravenção penal nos termos da Lei nº. 9099/95, sendo determinado o envio dos autos ao Juizado Especial Criminal para o prosseguimento do feito em seu desfavor.

2. Reluzindo plenamente a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não há se falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
JOSÉ WILSON OLIVEIRA DA PAIXÃO
e
LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA
, contra sentença que condenou
JOSÉ WILSON OLIVEIRA DA PAIXÃO
pela prática dos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº. 10826/03, fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa e desclassificou o delito inicialmente imputado à
LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA
para o crime previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal, e determinou a remessa de cópia dos autos para o Juizado Especial Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, para os fins do artigo 70 e seguintes da Lei nº. 9099/95.

JOSÉ WILSON e LESSANDRO, ao apresentarem apelação defensiva, pretendem a absolvição pelo delito descrito no artigo 180 do Código Penal, afirmando não haver prova do delito.

O Ministério Público, ao apresentar suas contrarrazões protesta, pelo desprovimento dos recursos de apelação defensivos.

Sequencialmente ao recebimento e finda as formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando em seguida com parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, onde se manifestou pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme a carta acusatória:

“I. No dia 14/11/2018, por volta das 11h10min, na comarca de Peixoto de Azevedo, os denunciados JOSÉ WILSON OLIVEIRA DA PAIXÃO e LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA receberam, transportaram e conduziram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime;

II. Além disso, na mesma oportunidade, o denunciado JOSÉ WILSON OLIVEIRA DA PAIXÃO possuía e manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, 02 (duas) espingardas, calibre .28, com 08 (oito) munições, sendo, 05 (cinco) deflagradas, 01 (um) recarregada e 02 (duas) intactas, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

Segundo consta, em data anterior aos acontecimentos, a Polícia Militar foi informada, por intermédio de terceiro que não quis se identificar, de que havia ocorrido um furto em um garimpo e que, na oportunidade, foi subtraído, dentre os objetos, um motor MOTOR AGRALE 93.

Os Policiais Militares, então, com o apoio de terceiro, localizaram o objeto subtraído.

Um dia após a localização, durante o monitoramento para a possível localização dos responsáveis, os denunciados foram à residência onde estava o objeto com o objetivo de transportá-lo até a retífica Peixoto para ser comercializado.

Acontece que, durante o trajeto, os Policiais Militares realizaram a abordagem dos denunciados, momento em que JOSÉ, indagado sobre a procedência, confessou que o objeto seria produto de “rolo”.

A vítima do furto, uma vez acionada, identificou o objeto como sendo o motor que lhe fora subtraído.

Diante do estado de flagrância, os Policiais seguiram até a residência de JOSÉ e, no local, encontraram 02 (duas) espingardas calibre .28 com 08 (oito) munições, sendo, 05 (cinco) deflagrada, 01 (um) recarregada e 02 (duas) intactas. Cumpre destacar que a eficiência das referidas espingardas estão atestadas conforme exame de eficiência constante nas fls. 34/35.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ WILSON OLIVEIRA DA PAIXÃO pelas práticas das condutas capituladas no artigo 180, caput, do Código Penal e artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA pela prática de delito capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal (...)” (sic)

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA.

Inicialmente, tenho por imperativo, ressaltar o não cabimento do recurso defensivo do recorrente LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA.

Analisando a sentença de primeiro grau, constata-se de imediato que o magistrado de origem desclassificou a conduta de LESSANDRO, para contravenção penal, determinando a remessa dos autos para o Juizado Especial, especificando que:

“(...) Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR JOSÉ WILSON OLIVEIRA DA PAIXÃO pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003); para desclassificar o delito inicialmente imputado ao acusado LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA, para o crime previsto no artigo 180, § 3º, do Código Penal.

(...) e) determino a remessa e distribuição de cópia dos autos ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, para os fins do artigo 70 e seguintes da Lei nº 9.099/95 quanto ao acusado LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA.

f) exclua-se o nome do acusado LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA dos registros da presente ação penal e da capa dos autos." (sic – id. 30928994)

Diante dessa questão, tem-se que o apelante LESSANDRO sequer ostenta condenação em seu desfavor, sendo que, da acusação de cometimento do delito de receptação, o magistrado desclassificou sua conduta para contravenção penal nos termos da Lei nº. 9099/95, determinando inclusive que fosse encaminhada ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo cópia dos autos e seu nome fosse excluído dos registros da ação penal nº. 0004161-74.2018.811.0023.

Assim, tenho que não há interesse recursal por parte do recorrente LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA, razão pela qual
não conheço
do seu recurso interposto.

DA ABSOLVIÇÃO DE JOSÉ WILSON QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

O turno defensivo pretende a absolvição de José Wilson, sustentando a inexistência de provas nos autos que atestem sua responsabilidade nos ilícitos de receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Quanto a materialidade delitiva, esta apresenta-se palpável, e comprovada nos autos, conforme o auto de prisão em flagrante (id. 30928966), boletim de ocorrência (id. 30928454), auto de entrega (id. 30928478), auto de avaliação indireta (id. 30928479) e exame de eficiência de arma de fogo (id. 30928469).

Consta que na data anterior ao fato, um cidadão, o qual não quis se identificar, relatou que sabia onde estava um motor que anteriormente foi roubado/furtado em um garimpo da região. Diante da informação o 2º Tenente PM Negrão iniciou um trabalho de inteligência com objetivo de coletar informações. Com a ajuda do cidadão, chegou a residência onde o motor estava escondido, porém, os suspeitos ainda não eram conhecidos. Então iniciou-se um trabalho de monitoramento. Na data da prisão o acusado JOSÉ WILSON e o corréu tentaram vender o motor na Empresa Retífica Peixoto.

Analisando os autos, observo que a autoria delitiva quanto ao crime de receptação, mostra-se evidente.

O apelante afirmou que não sabia que o motor era produto de furto, bem como que havia saído da prisão havia 23 (vinte e três) dias. Afirmou ainda que normalmente motor de garimpo é difícil possuir nota fiscal.

Relatou também que trabalha com compra e vendas de objetos, e por isso sempre está com algum objeto para venda. Afirmou que na data de 12 de novembro de 2018 trocou com um indivíduo chamado Paulo, em uma motocicleta, e que deu uma motocicleta e mais R$1.000,00 em troca do motor. Informou que Paulo mora na cidade de Matupá, e não sabe o seu endereço e que após a troca, passou a procurar comprador para o motor. Afirmou ainda que estava tentando vender o motor na retífica Peixoto, quando foi abordado pelos policiais.

A vítima Mateus Rodrigues de Freitas, relatou que na data de 10/11/2018, por volta das 15:30h quando chegou em seu sítio e percebeu que havia sido furtado um motor agrale 93, um gerador 6KVEA, 03 motor de partida, 03 alternadores, chicotes e um botijão de gás e na data de 15/11/2018, ficou sabendo que haviam recuperado alguns dos seus objetos. Afirmou também que no mesmo dia foi até a Policia e reconheceu os seus objetos, sendo: 1 MOTOR AGRALE 93, UM GERADOR, 2 MOTOR DE PARTIDA E 03 ALTERNADORES.

A testemunha Fabiano Ojeda da Cruz, Policial Militar relatou que:

“Na data anterior a gente tinha recebido uma denúncia de um cidadão que não quis se identificar, que ele sabia onde estava um motor produto de furto no garimpo, e o mesmo passou o endereço pra gente, no dia do fato a gente estava em serviço. A guarnição estava em rondas na cidade e no mesmo dia a gente recebeu outra denúncia, que os dois suspeitos estavam tentando vender o motor na empresa Retifica Peixoto. Diante dos fatos fomos até o local para fazer a abordagem dos suspeitos, aí a gente viu o motor em cima de uma camionete, quanto entramos em contato com a vítima, ela compareceu no local e reconheceu o motor como sendo da mesma" (sic - id. 30928986)

A testemunha Emerson Nunes da Cruz, Policial Militar, afirmou que:

"(...) antes do dia do fato, teve um cidadão que não quis ser identificado foi lá no batalhão se não me engano fazer a denúncia que sabia onde tinha um motor que era produto de furto, aconteceu numa região de garimpo e aí só que o tenente Negrão que recebeu esse cidadão e aí esse cidadão sabia onde estaria a casa onde tava o motor, e aí foram até a residência, verificaram a residência e a partir disso começaram com o trabalho de como é que eu posso dizer, não é de investigação é monitoramento, ai no dia seguinte, no dia do fato é souberam que esse motor ia vender na Retífica Peixoto que ai a nossa guarnição tava de serviço no dia fomos até o local, falou com os dois suspeitos na retífica tentando efetuar a venda do motor, é foram indagados os dois, perguntado a procedência né do produto, falaram que era produto de rolo e aí após isso o proprietário da chácara onde foi acontecido o furto foi até o local e verificou que o motor era da sua propriedade e foi perguntado a ele se tinha mais alguma coisa, o proprietário dono do motor disse que faltava mais algumas peças, diante disso foi dada a voz de prisão dos dois e foi até a residência do esqueci o nome do rapaz, foi até a residência dele e verificado que tinha peça de motor, tinha arma de fogo, aí depois disso boletim de ocorrência na polícia civil. Promotor: o rapaz que você fala é o José Wilson? Testemunha: isso" (sic - id. 30928986)

A testemunha José Luiz Kogut, proprietário da oficina Retífica Peixoto afirmou que foi procurado pelo apelante e corréu para avaliar o estado do motor, visto que pretendiam vendê-lo, relatando que:

“(...) Promotor: seu Zé o que o senhor sabe sobre esses fatos aqui? Testemunha: olha eu to numa fase de construção na minha retífica ali, de lá pra cá, daqui pra ali comprando material e coisa e esses meninos avisaram que queriam funcionar o motor lá pra ver o estado desse motor, e aí quando eu nem tava na retífica que os meus meninos foram buscar pra funcionar, aí a polícia tava lá e eu no momento nem tava lá também, aí eles disse que o motor era roubado e tava tirando do meu carro né, eu tava chegando na retífica, aí quando eu cheguei aí tinha polícia na frente, polícia no fundo da retífica, e tal... aí eu falei ué o que aconteceu, falou não é que esse motor aí tá com problema e só isso. Promotor: seu José eles procuraram o senhor pra tentar vender o motor nessa história? Testemunha: eles pediram pra funcionar o motor que eles queriam daí vender o motor, mas era pra nós funcionar o motor pra ver como é que tava ele. Promotor: entendi, então a participação do seu José (incompreensível) eles apareceram no negócio ofereceram o motor pro senhor funcionar e foi o senhor que mandou buscar o motor? Testemunha: a gente tem o carro pra atender cliente né, aí eles pediram pra pegar o motor pra funcionar o motor, que eles queriam vender o motor e não que... Promotor: entendi, o senhor já tinha feito algum tipo de negócio com eles anterior? Testemunha: não, não conheço eles”. (sic - id. 30928986)

Após analisar todo o exposto, tenho que o crime de receptação foi descortinado após a vítima Mateus comunicar à Polícia Militar sobre a subtração objetos da sua propriedade, dentre os quais, um motor Agrale 93, e no dia seguinte, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações anônimas de que referida res furtiva encontrava-se em uma residência e que duas pessoas tentavam negociá-la.

A partir das referidas informações, os policiais empreenderam diligências e flagraram o apelante José Wilson e o corréu Lessandro, transportando o motor na caçamba de uma caminhonete, objetivando entregar a terceiro, e apreenderam na residência do apelante José Wilson, armas de fogo de uso permitido e outros objetos de origem duvidosa.

Ainda que negue ter ciência acerca da origem ilícita da res, constato que o apelante José Wilson tinha conhecimento de que o motor Agrale 93 que transportava, tratava-se de produto de crime.

Em suma, a forma como o recorrente José Wilson praticou a aquisição dos objetos, sem a menor formalidade ou adoção das cautelares correspondentes deste tipo de negócio, escancara o elemento subjetivo próprio e a ciência quanto a natureza espúria da origem do objeto.

De fato, diante de um acervo probatório, cumpre reconhecer, que não cabe acolher as escusas do apelante, no que se refere à ciência da origem ilícita do bem, eis que não demonstrou ter adquirido o bem de boa-fé, ressaltando que o próprio réu/recorrente afirma que trabalha com compra e vendas de objetos, o que intensifica a estranheza quanto a não se cercar dos cuidados necessários na aquisição de objetos, quando da sua compra, como a checagem da origem do mesmo e a nota fiscal ou documento outros que demonstre a licitude do mesmo.

Reitero, nenhuma prova sobre as alegações feitas pelos apelantes, foi produzida nos autos, pois caberia aos acusados provar o desconhecimento da origem ilícita do veículo, uma vez que se encontrava na posse de produto proveniente de crime, gerando a presunção de sua responsabilidade.

A prova do dolo específico do crime de receptação deve ser auferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca do acusado quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA – SUPOSTO DESCONHECIMENTO POR PARTE DO RECORRENTE DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO ADQUIRIDO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO RECORRENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO § 1º DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLARANDO CONSTITUCIONAL O ALUDIDO DISPOSITIVO – 3. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA A SIMPLES – POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE VERSANDA – RECORRENTE COMERCIANTE/INDUSTRIAL – OBJETO ADQUIRIDO QUE, CONTUDO, NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A ATIVIDADE COMERCIAL/INDUSTRIAL DESENVOLVIDA – INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE LESÃO AO MERCADO, À LIVRE CONCORRÊNCIA E AOS CONSUMIDORES – APLICAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS DO PL N. 725/95 QUE ORIGINOU A LEI N. 9.426/96 E DOS MOTIVOS DETERMINANTES EXTRAÍDOS DO JULGAMENTO DO RE N. 443.388 REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 4. DECLARAÇÃO EX OFFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, OCORRIDA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA CONSIDERADA COMO A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – PENA IN CONCRETO ESTABELECIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV, C/C 110, § 1º E 109, V, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. E, COMO CONSEQUÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO, DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

1. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

(...)." (Ap 152299/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 04/04/2016)

Assim, é indisfarçável que sendo conhecedor dos meios de compra e venda de produtos comerciáveis, objetos de consumo, o apelante não ignorava a origem ou ao menos, suspeitava de se tratar o motor Agrele 93, de produto de origem ilícita.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

O apelante sustenta que após ter saído da prisão, estava morando na casa dos seus pais, e que as armas encontradas na residência pela policia militar, pertenciam ao seu genitor, e que não tinha conhecimento de que as armas estavam na residência.

A autoria delitiva encontra-se indene de dúvidas, conforme o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão e o exame de eficiência de arma de fogo.

No que se refira a pretensa absolvição, sustentando em grau de recurso de não ser proprietário das armas de fogo, espingardas apreendidas em posse do apelante, tenho que de imediato que tal alegação não prospera, visto que no primeiro grau de jurisdição, o recorrente José Wilson, confessou tanto perante a autoridade policial, como em juízo, de que era o dono das armas de fogo.

Perante a autoridade policial, afirmou que:

“Que quanto às espingardas encontradas em sua residência, o interrogado afirma serem de sua propriedade, bem como os demais objetos encontrados, pois como trabalha com compra e venda de objetos “rolo”, é comum ter em sua casa vários objetos (...)” (sic – id. 30928465)

No mesmo sentido, em juízo, o recorrente confessou a propriedade das armas apreendidas.

Em tempo, entendo que os delitos de porte e posse ilegal de arma de fogo são de perigo abstrato, ou seja, é dispensável que a conduta do agente resulte em um perigo real, não havendo se falar em atipicidade da conduta o porte de arma desmuniciada.

Nesse sentido tem decidido o STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO
. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013.

2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018.

3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico.

4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 158087 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11-10-2018 PUBLIC 15-10-2018). (destaquei)

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.

1. Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio, o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Nessa linha, veja-se o RE 603.616-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes.

2. “O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013)” (ARE 1.112.656, Rel. Min. Luiz Fux).

3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.

4. Quanto à alegação de que nada existe “em face do recorrente além de ilações e conjecturas desvestidas de indícios ainda que raquíticos”, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.

5. A jurisprudência do STF é no sentido de que “os delitos de posse e de porte ilegal de arma de fogo tutelam a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante a comprovação da potencialidade lesiva do armamento, por tratar-se de crime de perigo abstrato” (ARE 1.101.003, Rel. Min. Luiz Fux).

6. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.

7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1122678 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018). (destaquei)

Dessa forma, não há falar em absolvição por ausência de provas quanto a responsabilidade pelas armas de fogo apreendidas, salientando ainda que a potencialidade lesiva do armamento é dispensável para a caracterização do crime, por se tratar de crime de perigo abstrato.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, NÃO CONHEÇO do recurso defensivo de LESSANDRO JOSÉ FERREIRA PADILHA e NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo de JOSÉ WILSON OLIVEIRA DA PAIXÃO, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020